Tribunal: TJDFT
Processo: 0719625-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PORTARIA 73/2010. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de execução de cheque, o prazo da prescrição da pretensão executiva para recebimento do valor do título não pago é de seis meses, conforme art. 59, da Lei no 7.357/85.
2. O colendo STJ admitiu incidente de assunção de competência com o objetivo de uniformizar o entendimento sobre o cabimento, ou não, da prescrição intercorrente nos processos anteriores ao atual CPC. Assim, nos termos do julgamento proferido no REsp 1604412/SC, não havendo prazo fixado, o termo inicial do prazo prescricional das ações de execução na vigência do CPC/1973, conta-se a partir de um ano após a suspensão do processo, aplicando-se, analogicamente, o art. 40, §, 2o, da Lei 6.830/1980.
3 Apelo não provido.